Tribunal: TJMT
Processo: 1028633-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1028633-05.2017.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: LUIS FERNANDO FARIAS ALVES
Vistos, etc.
Diante da certidão no ID. 59238473, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
“Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais.”
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimadas tais providências, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII